Tribunal: TJBA
Processo: 8039810-93.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8039810-93.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO Advogado(s): TUANE DANUTA DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 01 ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO DO PENITENTE. PRETENSÃO RECURSAL: CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU DITA TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À PRATICA DE FALTA GRAVE PELO AGRAVANTE. TRANSFERÊNCIA DESNECESSÁRIA E IRRAZOÁVEL. DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA PELO RECORRENTE PRÓXIMO AO SEU CÍRCULO SOCIAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E SUA AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RECORRENTE, EM SEDE DE PAD. ATESTADA SUBVERSÃO DA ORDEM/DISCIPLINA INTERNAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALTA PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. FUNÇÃO DE LIDERANÇA DA FACÇÃO BDM. TUMULTOS E ATOS DE INDISCIPLINA/VIOLÊNCIA, NO PRESÍDIO DE SERRINHA-BA. PARTICIPAÇÃO ATIVA. LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA. PROXIMIDADE AO CÍRCULO SOCIAL E AOS FAMILIARES DO RECORRENTE. FLEXIBILIZAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU IMPROVIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8039810-93.2021.8.05.0000, provenientes da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA - BAHIA, em que figuram, como agravante, JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR